Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701294-87.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação em que se questiona a legalidade de atos constritivos e alienação do bem imóvel dado em garantia é do foro do réu, conforme previsto no art. 46 do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. A previsão aleatória de cláusula de eleição de foro constitui abuso de direito que viola o princípio do juiz natural. 4. O fato de alguns bens dados em garantia se situarem no território do Distrito Federal não é motivo suficiente para permitir a derrogação da competência para um m foro sem nenhuma relação com o contrato principal firmado pelas partes. 5. Apelação prejudicada. Remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. A recorrente alega violação aos artigos 46, 63, 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 33 da Súmula do STJ, ao argumento de que a competência quanto à cláusula de eleição de foro é de natureza territorial e, portanto, relativa, não cabendo ao magistrado dela declinar de ofício. Requer sejam todas as publicações realizadas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 46, 63, 64 e 65, todos do CPC, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que a competência quanto à cláusula de eleição de foro é de natureza territorial e, portanto, relativa, não cabendo ao magistrado dela declinar de ofício, a turma julgadora consignou que “A escolha aleatória prevista na cláusula de eleição de foro é abusiva por violar o princípio do juiz natural, razão pela qual o juiz deve exercer o controle de legalidade e fazer prevalecer o interesse público do foro determinado pela legislação. O pacto acessório de garantia, cujos dois (2) imóveis estão situados no Distrito Federal, não tem força cogente para invalidar as regras de competência legalmente previstas e determinar o foro de Brasília como o competente para eventuais questionamentos ou divergências (...). As partes não têm relação com o foro previsto em escritura pública” (ID 55672270). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 33 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe 29/5/2024. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027